Tribunal: TJMT
Processo: 1012325-07.2021.8.11.0055
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012325-07.2021.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[H. HENRIQUE DE SOUZA TRANSPORTES - CNPJ: 21.873.404/0001-60 (APELANTE), KESSILA RODRIGUES LOPES - CPF: 018.291.131-43 (ADVOGADO), RODRIGO SOARES NUNES DA COSTA - CPF: 022.768.861-96 (ADVOGADO), JUCELI DE FATIMA PLETSCH - CPF: 809.590.671-91 (ADVOGADO), GRACIELLI DE OLIVEIRA GALLEGO - CPF: 866.322.051-00 (ADVOGADO), ISABELLE VACCARI RIGUI - CPF: 054.631.041-90 (ADVOGADO), JOSEINA SANTOS DE QUEIROZ - CPF: 994.851.330-49 (ADVOGADO), RODOBENS VEICULOS COMERCIAIS CIRASA S.A. - CNPJ: 59.970.624/0032-80 (APELADO), RICARDO GAZZI - CPF: 261.065.008-60 (ADVOGADO), H. HENRIQUE DE SOUZA TRANSPORTES - CNPJ: 21.873.404/0001-60 (APELADO), JUCELI DE FATIMA PLETSCH - CPF: 809.590.671-91 (ADVOGADO), RODOBENS VEICULOS COMERCIAIS CIRASA S.A. - CNPJ: 59.970.624/0032-80 (APELANTE), RICARDO GAZZI - CPF: 261.065.008-60 (ADVOGADO), FELIPE DA ROCHA FLORENCIO - CPF: 906.514.992-91 (ADVOGADO), CARLOS ANTONIO PERLIN - CPF: 003.956.181-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
AMBOS RECURSOS NÃO PROVIDOS, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. VÍCIO DO PRODUTO. SUBSTITUIÇÃO DE MOTOR COM NUMERAÇÃO DUPLICADA. IMPEDIMENTO ADMINISTRATIVO PARA REGULARIZAÇÃO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. LUCROS CESSANTES E DANOS MORAIS NÃO COMPROVADOS. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.
Recursos de Apelação Cível interpostos por ambas as
partes,
contra sentença proferida em Ação de Obrigação de Fazer c/c Lucros Cessantes, Danos Morais e Tutela de Urgência
que,
julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar a ré à substituição do motor do caminhão da autora, em razão da duplicidade de numeração que inviabilizou sua regularização no Detran/MT. A autora pleiteia o reconhecimento de lucros cessantes e danos morais, enquanto a ré busca a improcedência da ação, alegando ausência de responsabilidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há três questões em discussão: (i) definir se a substituição do motor com numeração duplicada configura vício do produto e enseja a responsabilidade da fornecedora; (
ii
) estabelecer se há direito à indenização por lucros cessantes em razão da inatividade do caminhão; (
iii
) determinar se estão configurados danos morais indenizáveis à pessoa jurídica autora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A instalação de motor com numeração já vinculada a outro veículo configura vício do produto, nos termos do art. 18, §1º, I, do Código de Defesa do Consumidor, ensejando a responsabilidade objetiva do fornecedor, independentemente de culpa.

4.
A Resolução CONTRAN nº 282/08 prevê restrição administrativa em casos de duplicidade de numeração de motor, sendo legítima a condenação à substituição por outro motor regular e em perfeitas condições de uso.

5.
A ausência de comprovação concreta de redução no faturamento, cancelamento de contratos ou impossibilidade de operação por falta de outros veículos impede o reconhecimento de lucros cessantes, que dependem de prova efetiva, nos termos do art. 402 do Código Civil e da jurisprudência consolidada do STJ.

6.
A pessoa jurídica somente faz jus à indenização por danos morais quando comprovado abalo à sua honra objetiva, reputação ou imagem institucional, o que não se verificou no caso concreto, diante da ausência de repercussão negativa externa ou prejuízo à credibilidade comercial da autora.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7
. Recursos desprovidos.

Tese de julgamento
:

1.
A instalação de motor com numeração duplicada caracteriza vício do produto e impõe ao fornecedor o dever de substituição, conforme o art. 18 do CDC.

2.
A indenização por lucros cessantes exige demonstração concreta e efetiva dos ganhos frustrados, não se admitindo presunções genéricas.

3.
A pessoa jurídica somente tem direito à indenização por dano moral quando comprovado prejuízo à sua imagem institucional, reputação ou honra objetiva.

Dispositivos relevantes citados
:

CF/1988, art. 5º, V; CC, art. 402; CDC,
arts
. 14 e 18, §1º, I; Resolução CONTRAN nº 282/08, art. 5º, V.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, REsp 1.438.408/DF, Rel. Min. Paulo de Tarso
Sanseverino
, Rel. p/ Acórdão Min. Ricardo Villas Bôas
Cueva
, Terceira Turma, j. 23.10.2014,
DJe
19.12.2014; STJ,
AgInt
no
AREsp
2194058/SC, Rel. Min. Sérgio
Kukina
, Primeira Turma, j. 22.05.2023,
DJe
25.05.2023; TJMT,
ApCiv
1001328-87.2022.8.11.0003, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 04.10.2023, DJE 06.10.2023; TJMT,
ApCiv
0003743-53.2016.8.11.0041, Rel. Des.
Antonia
Siqueira Gonçalves, j. 13.11.2019, DJE 21.11.2019; TJMT,
ApCiv
1008871-20.2017.8.11.0003, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 25.05.2022, DJE 26.05.2022.

R E L A T Ó R I O

RAC
1012325-07.2021.8.11.0055

H. HENRIQUE DE SOUZA TRANSPORTES

e

RODOBENS VEICULOS COMERCIAIS CIRASA S.A.
X

RODOBENS VEICULOS COMERCIAIS CIRASA S.A.
e
H. HENRIQUE DE SOUZA TRANSPORTES

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de
dois
Recurso
s
de Apelação Cível, interposto
s
por ambas as partes, H. HENRIQUE DE SOUZA TRANSPORTES e RODOBENS VEÍCULOS COMERCIAIS CIRASA S.A., com o fito de reformar, em sentidos opostos, a decisão que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Lucros Cessantes, Danos Morais e Tutela de Urgência, proposta por H. HENRIQUE DE SOUZA TRANSPORTES em face de RODOBENS VEÍCULOS COMERCIAIS CIRASA S.A., julgou parcialmente procedentes os pedidos
, “
para condenar a parte requerida a obrigação de fazer, consistente na substituição do motor de número 457910U1029514 doveículoda parte autora por outro da mesma espécie, em perfeitas condições de uso, sem que haja duplicidade de numeração, no prazo de 15 dias, a contar da disponibilização, pela parte autora, do caminhão na oficina da parte requerida, sob pena de multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), por agora limitada a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais)
”
(Id. 290722989 e 290722997).

A
autor
a
/
apelante alega, inicialmente, que a responsabilidade da apelada é objetiva, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, sendo incontroverso que o motor substituído apresentou numeração duplicada, vinculada a outro veículo, o que inviabilizou a emissão do CRLV e impediu o uso do caminhão para transporte de cargas. Sustenta que o veículo
se encontra
inoperante há mais de 40 meses, gerando expressivo prejuízo financeiro, com lucros cessantes mensuráveis, especialmente considerando que o faturamento mensal do caminhão girava em torno de R$ 41.765,28. Argumenta que mesmo que não tenha havido prova documental exata de todo o faturamento perdido, os lucros cessantes podem ser estimados com base na atividade econômica e nas notas fiscais juntadas aos autos, conforme precedentes do STJ.

No que tange aos danos morais, a apelante sustenta que houve abalo em sua imagem, credibilidade e reputação perante clientes e fornecedores, decorrente da impossibilidade de operar normalmente suas atividades, além de exposição a penalidades legais. Destaca que o erro na substituição do motor, e a omissão da apelada em resolver a situação, causaram transtornos significativos, indo além de meros aborrecimentos cotidianos, sendo aplicável, portanto, a Súmula 227 do STJ, que admite a reparação moral à pessoa jurídica.

Ao final, requer o provimento do recurso para reformar integralmente a sentença, com a condenação da apelada ao pagamento de indenização por lucros cessantes, a ser apurado em liquidação de sentença, bem como de indenização por danos morais, além das custas processuais e honorários advocatícios
(Id. 290722992).

A
requerida/
apelante sustenta, em suas razões recursais, que a sentença de primeiro grau incorreu em equívoco ao reconhecer sua responsabilidade pela duplicidade de numeração do motor instalado no veículo da parte autora. Alega que, após a substituição do motor defeituoso por um motor remanufaturado (RENOV), entregou à apelada todos os documentos necessários à regularização do novo motor junto ao Detran, conforme exigido pela Resolução nº 282/08 do CONTRAN. Argumenta que a obrigação de realizar tal regularização era exclusiva da apelada, que, além de descumprir o prazo legal de 60 dias, deu início ao procedimento apenas após mais de quatro meses da entrega do veículo reparado.

A
lega
que a eventual restrição administrativa lançada pelo Detran/MT decorreu de falha exclusiva desse órgão de trânsito, o qual se manteve omisso mesmo diante da documentação completa e apta à regularização. Aponta que, inclusive, o próprio Detran/SP reconheceu a possibilidade de regularização com base nos documentos apresentados, afastando qualquer óbice legal. Reforça que o juízo de origem ignorou essa realidade, atribuindo à Rodobens um dever que não lhe compete legalmente.

Além disso, destaca que a duplicidade de numeração de motor não configura vício do produto, tratando-se de situação prevista e passível de regularização administrativa. Por fim, aduz que, mesmo na remota hipótese de manutenção parcial da sentença, deve ser afastada a condenação parcial imposta à Rodobens com base no princípio da causalidade, pois não deu causa à instauração da lide, atuando estritamente dentro dos limites legais e contratuais.

Ao final, requer o provimento total do recurso, com a reforma integral da sentença para julgar improcedente a ação originária
(Id. 290722999)

As contrarrazões foram apresentadas por ambas as partes (Ids.
290722998
e

290723013
), pugnando, respectivamente, pelo desprovimento dos recursos adversos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

O presente recurso submete à apreciação a controvérsia sobre a responsabilidade pela instalação de motor com impedimento administrativo e a existência de danos morais e lucros cessantes decorrentes da impossibilidade de regularização do veículo junto ao Detran/MT.

Na origem, a autora alegou que adquiriu um caminhão Mercedes-Benz, modelo
Actros
2651S, que apresentou defeito grave no motor dentro do prazo de garantia, sendo substituído por outro motor remanufaturado. Entretanto, a substituição resultou na instalação de um motor com número já vinculado a outro veículo (placa GGT2202/SP), impedindo a regularização do caminhão e gerando prejuízos operacionais e administrativos. Pleiteou a substituição do motor, danos morais e lucros cessantes.

A sentença de Id. 176647985, posteriormente complementada pelos embargos de declaração acolhidos no Id. 188720588, julgou parcialmente procedentes os pedidos, condenando a ré a substituir o motor por outro sem impedimento administrativo, no prazo de 15 dias a contar da entrega do veículo, e julgou improcedentes os pedidos de indenização. Ambas as partes apelaram.

A autora alega que restou caracterizado o dano moral e os prejuízos materiais por lucros cessantes, uma vez que o veículo permaneceu inativo por mais de 40 meses, o que comprometeu sua atividade empresarial. Requer a reforma da sentença para condenar a ré ao pagamento de R$ 10.000,00 a título de danos morais e R$ 83.530,56 por lucros cessantes.

A ré, por sua vez, sustenta que a responsabilidade pela regularização do motor remanufaturado é exclusiva do proprietário, conforme Resolução do CONTRAN n. 282/08, e que entregou todos os documentos necessários. Aduz que não há prova de falha em sua prestação de serviço nem de impedimento à regularização do motor, motivo pelo qual requer a reforma da sentença para afastar a obrigação de fazer.

Do exa
me dos autos,
em especial os ofícios do DETRAN/MT (Ids. 290722954
e
290722984), restou comprovado que referido motor ainda estava vinculado ao veículo de placa GGT2202/SP, sem que houvesse baixa do motor anterior ou procedimento regular de substituição por parte do proprietário anterior, razão pela qual o novo caminhão da autora ficou impedido de ser regularizado junto ao órgão de trânsito.

A Resolução CONTRAN nº 282/2008, em seu art. 5º, inciso V, dispõe que, havendo duplicidade de numeração de motor, ambos os veículos devem ter restrição administrativa até regularização. É exatamente o
que ocorreu no caso, conforme despacho do DETRAN/MT (Id.
290722924
, pág. 24).

Conforme bem destacado na sentença, não há qualquer prova de que a fornecedora tenha informado previamente à autora sobre a situação jurídica do motor instalado, tampouco demonstrou ter adotado cautelas mínimas para se certificar de que a numeração não estava vinculada a outro veículo. Assim, a instalação do motor em tais condições caracteriza vício do produto, atraindo a responsabilidade objetiva da ré, conforme dispõe o art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

Ademais, conforme art. 18, §1º, inciso I do CDC, verificado o vício e não sendo sanado no prazo de 30 dias, pode o consumidor exigir a substituição do produto por outro da mesma espécie, em perfeitas condições de uso. Diante da persistência da restrição administrativa, não há dúvidas quanto à legitimidade da condenação imposta.

Quanto aos danos materiais, a parte autora pleiteia indenização sob a forma de lucros cessantes, alegando que o caminhão permaneceu inoperante e deixou de gerar receita em sua atividade de transporte de cargas.

Quanto aos danos materiais, a parte autora pleiteia indenização sob a forma de lucros cessantes, alegando que o caminhão permaneceu inoperante por mais de 40 meses, o que comprometeu severamente sua atividade empresarial de transporte de cargas. Alega ainda que, quando do ajuizamento da ação, já havia prejuízo acumulado de R$ 83.530,56, e que o faturamento mensal do veículo seria de R$ 41.765,28, conforme estimativas elaboradas com base em notas fiscais juntadas à exordial (Id. 290722883).

Fixadas essas premissas, a reparação exigida pelo art. 402 do Código Civil não abrange os ganhos imaginários, apenas hipotéticos ou meramente possíveis:

“
Art. 402. Salvo as exceções expressamente previstas em lei, as perdas e danos devidas ao credor abrangem, além do que ele efetivamente perdeu, o que razoavelmente deixou de lucrar
”.

No escólio de Hamid
Charaf

Bdine
Júnior (
Código Civil Comentado. Coord. Min. Cezar Peluso. Barueri: Manole, 2016. p. 391
), os lucros cessantes são apenas os que podem ser
constatados desde logo, mas que não foram auferidos em decorrência do evento que os interrompeu, não sendo concebível a indenização por meras expectativas frustradas.

No caso,
a pretensão da demandante é lastreada exclusivamente
em notas fiscais juntadas à exordial (Id. 290722883).

Todavia, deixou de comprovar que a atividade transportadora cessou ou sofreu alguma redução com cancelamento de demandas de transporte, no período de indisponibilidade do caminhão, circunstância sobremaneira relevante ao deslinde da controvérsia, na medida em que não há indícios de indisponibilidade de outros caminhões que poderiam suprir a falta do veículo danificado, nem mesmo de que houve o cancelamento de contratos.

Ainda que assim não fosse, embora a autora sugira que poderia auferir ganhos superiores com a utilização do veículo, esta não trouxe consigo qualquer elemento a demonstrar que o seu faturamento foi ampliado após a finalização dos reparos e a restituição do caminhão sinistrado, o que evidencia que nem mesmo a mera possibilidade lucrativa arguida em sede recursal encontra respaldo no substrato probatório angariado nos autos.

Portanto, não há que se falar em lucros cessantes, porquanto dizem respeito apenas aos ganhos certos e concretos e não autorizam a indenização pelo simples potencial de exploração econômica de determinado insumo, abstratamente considerado.

Sobre o assunto, é a orientação jurisprudencial do STJ:

“
ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE E INDENIZAÇÃO. LUCROS CESSANTES. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO CONCRETA. FUNDAMENTAÇÃO DAS DECISÕES JUDICIAIS. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. 1. No caso dos autos, o Tribunal de origem dirimiu, fundamentadamente, as questões que lhe foram submetidas e apreciou integralmente a controvérsia posta nos autos; não se pode confundir julgamento desfavorável ao interesse da parte com negativa ou ausência de prestação jurisdicional. 2.
A jurisprudência desta Corte é no sentido de que "os lucros cessantes devem corresponder a tudo aquilo que o lesado deixou de lucrar, de forma razoável, em decorrência do dano causado pelo devedor. Todavia, esse dano deve ser efetivo, certo, atual e subsistente. Não pode depender
de uma grande carga de probabilidade, de meras presunções, de fatores indiretos e hipotéticos
" (REsp 1.438.408/DF, Rel. Ministro Paulo de Tarso
Sanseverino
, Rel. p/ Acórdão Ministro Ricardo Villas Bôas
Cueva
, Terceira Turma, julgado em 23/10/2014,
DJe
19/12/2014). 3. Tendo o acórdão recorrido afirmado expressamente a ausência de demonstração concreta dos valores pleiteados a título de lucros cessantes, eventual discordância das conclusões adotadas exigiria nova incursão no acervo probatório dos autos, providência que encontra óbice no teor da Súmula 7/STJ. 4. Agravo interno não provido
” (STJ -
AgInt
no
AREsp
: 2194058 SC 2022/0268270-5, Relator: SÉRGIO KUKINA, Data de Julgamento: 22/05/2023, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
25/05/2023).

(
g.n
.).

Esse entendimento coaduna com a jurisprudência desta Câmara:

“
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – PROCEDÊNCIA NA ORIGEM – APURAÇÃO DOS DANOS MATERIAIS EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – PERDA TOTAL DO VEÍCULO - LUCROS CESSANTES NÃO DEMONSTRADOS – INDEFERIMENTO - DANO MORAL DEVIDO – NÃO REDUÇÃO DO VALOR – RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE. Evidenciado o dano material através de fotos e boletim de ocorrência, e não obstante a apresentação de alguns orçamentos, correta a decisão que determinou a apuração dos danos materiais em liquidação de sentença. Para ter direito ao recebimento de lucros cessantes, deve o lesado comprovar o que razoavelmente deixou de lucrar, como consequência de evento danoso praticado por outrem.
Não pode subsistir a condenação ao pagamento de lucros cessantes baseada em meras conjecturas e sem fundamentação concreta
. (REsp 1655090/MA)
” (TJMT, 1001328-87.2022.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/10/2023,
Publicado
no DJE 06/10/2023). (
g.n
.).

Por fim,

c
om relação à indenização por danos morais, a orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça determina que é possível a pessoa jurídica postular indenização por danos morais:

“
SÚMULA N. 227. A pessoa jurídica pode sofrer dano moral
”.

Contudo,
para fazer jus à indenização por abalo moral,
a pessoa jurídica postulante
deve comprovar lesão à sua honra objetiva, imagem institucional ou reputação no mercado
.

Em casossimilares, nessesentidotem decidido esta e. Corte:

“
RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – RELAÇÃO CONTRATUAL - SERVIÇO DE TELEFONIA – MULTA POR QUEBRA DE FIDELIZAÇÃO – INCABÍVEL - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – COBRANÇA INDEVIDA - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – SÚMULA 227 DO STJ - AUSÊNCIA DE PROVA DA OFENSA À HONRA OBJETIVA SENTENÇA MANTIDA - RECURSOS DESPROVIDOS Não há que se falar em multa por quebra de fidelização quando a parte requerida não comprovar o cancelamento dos serviços contratados.Para ser caracterizado o dano moral, na forma da Súmula nº 227 do STJ, é preciso que haja prova de que o ilícito tenha gerado abalo à honra objetiva da pessoa jurídica, o que não ocorreu no caso
”(TJMT, 0003743-53.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/11/2019,
Publicado
no DJE 21/11/2019).

“
APELAÇÃO CIVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL COM REPETIÇÃO DE VALORES – ENERGIA ELÉTRICA – ALTERAÇÃO DE POTÊNCIA DE TRANSFORMADOR POR EX-LOCATÁRIA Á ÉPOCA DO CONTRATO SEM AUTORIZAÇÃO DA LOCADORA E SEM RETORNAR A POTÊNCIA ORIGINÁRIA AO TÉRMINO DA AVENÇA – VIOLAÇÃO A CLÁUSULA CONTRATUAL – DEVER DE INDENIZAR DA EX-LOCATÁRIA PELO VALOR EXCEDENTE DAS FATURAS DE ENERGIA – RESPONSABILIDADE DA
CONCESSIONÁRIA – NÃO DEMONSTRADA – DANO A HONRA OBJETIVA DA EMPRESA AUTORA – NÃO CONFIGURADO – RECURSO PROVIDO EM PARTE. (...)As pessoas jurídicas devem comprovar a ofensa à sua honra objetiva, em decorrência do ato ilícito, para que se configure o dano moral
”(TJMT, 1008871-20.2017.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/05/2022,
Publicado
no DJE 26/05/2022).

No caso concreto, a alegação genérica de que a restrição administrativa impediu o uso do caminhão e causou angústia à empresa autora, sem qualquer comprovação de prejuízo à imagem comercial, cancelamento de contratos, perda de clientes ou abalo público à sua reputação, é insuficiente para justificar a condenação ao pagamento de danos morais.

Não há nos autos qualquer elemento probatório que evidencie repercussão negativa da situação no âmbito externo da empresa, sendo inadmissível presumir abalo moral pela mera existência do impedimento administrativo.

Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO a ambos os recursos, mantendo integralmente a sentença de primeiro grau
.

Custas recursais
pro rata
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/07/2025